Tribunal: TCU
Processo: 034.382/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da não execução total de convênio que teve como objeto pavimentação com drenagem, calçada, meio fio e sarjeta no Município de Juruá/AM

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Juruá/AM, configurada pela inexecução parcial do convênio 587/PCN/2013, cujo objeto foi a "pavimentação com drenagem, calçada, meio fio e sarjeta no Município de Juruá/AM". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Ana Paula de Lima Pereira, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Tabira Ramos Dias e pela APB Construtora Eireli; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Ana Paula de Lima Pereira e do Sr. Tabira Ramos Dias, condenando-os, solidariamente com a empresa APB Construtora Eireli, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor 2/5/2016 121.391,90 8/6/2016 225.014,83 23/6/2016 124.020,56 9.4. aplicar à Sra. Ana Paula de Lima Pereira, ao Sr. Tabira Ramos Dias e à APB Construtora Eireli, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7 encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao município de Juruá/AM e informar-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.